Tribunal: TJDFT
Processo: 0753159-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Processo : 0753159-44.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Conforme se depreende dos autos, o eminente Desembargador Presidente, durante o plantão judicial, apreciou o pedido liminar e concedeu efeito suspensivo ao recurso, ordenando a imediata liberação do valor constrito na origem. Assim, superada a análise liminar, determino a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator